Tribunal: TJDFT
Processo: 0711090-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS NOVOS. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. SUPOSTA FALHA NA DEFESA TÉCNICA. ATOS SUIPOSTAMENTE DISPLICENTES DA DEFENSORIA PÚBLICA NÃO AUTORIZA AJUIZAMENTO DE RESCISÓRIA. PREJUÍZOS DEVEM, SE O CASO, SER DEDUZIDOS EM AÇÃO PRÓPRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de inadmissibilidade de ação rescisória, a qual entendeu pela inexistência do preenchimento dos requisitos para sua admissibilidade, não se amoldando a hipótese a qualquer dos casos taxativamente expostos no art. 966 do CPC. 1.1. Em suas razões, o agravante requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão monocrática e determinada a tramitação regular da Ação Rescisória, com citação da parte ré e posterior julgamento do colegiado, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em averiguar a regularidade de decisão de inadmissibilidade da ação rescisória, ajuizada com o propósito de reexame de matéria expressamente analisada pelo julgado rescindendo, sob o fundamento de suposta falha de atuação da Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Ação Rescisória é instrumento excepcional de natureza desconstitutiva cuja admissibilidade está condicionada ao preenchimento das hipóteses taxativas previstas no art. 966 do CPC. 3.1. Na hipótese, alegando equívoco extraprocessual, consistente na suposta falha de atuação da Defensoria Pública, a parte autora pretende desconstituir sentença de improcedência por impossibilidade de fazer uso de prova supostamente capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável (art. 966, VII, do CPC) e por erro de fato (art. 966, VIII, do CPC). 3.2. Não obstante a frustração do autor com a situação ocorrida, da narração dos fatos é possível concluir não ser a situação presente hipótese de ajuizamento de ação rescisória com base no art. 966, VII, do CPC. Isso porque os elementos narrados relacionam-se à questão externa ao processo atinente à suposta falha da defesa técnica do autor e, como é cediço, a ação rescisória não é meio para abrir nova discussão a fim de que novo advogado possa suprir insuficiência de defesa técnica anterior, pois tal circunstância não é hipótese de rescisória, na forma do rol taxativo do art. 966 do CPC. 3.3. Apesar dos fundamentos externados no agravo interno, no sentido de se tratar a questão de “omissão interna ao processo, pois afetou diretamente a formação do convencimento do juízo e a própria higidez da relação processual”, a adoção do entendimento defendido pelo recorrente significaria chancelar a possibilidade do manejo de rescisória sempre que qualquer parte representada entendesse como deficiente a atuação de seu patrono, circunstância a qual não se pode admitir, porque, novamente, ausente previsão legal nesse sentido. 3.4. A eventual desídia do advogado público do autor, notadamente quanto à alegada falha na instrução processual, se for o caso, deve ser resolvida pelas vias ordinárias próprias, e não por meio de ação rescisória. Destarte, o instrumento processual em exame é inadmissível, porquanto o art. 966 do CPC não ampara a pretensão autoral, a qual aponta existir suposta falha extraprocessual, acrescido de não ser admitida a ação rescisória como sucedâneo recursal, visando rediscutir matéria já decidida nos autos do processo de origem. 3.5. Nesse sentido, colaciona-se esclarecedor precedente desta Corte de Justiça em caso bastante similar, até mesmo por se tratar de defesa pela Defensoria Pública, ocasião na qual se entendeu que eventuais falhas na defesa técnica da parte ré na ação rescindenda não tem a aptidão de abrir a via rescisória. Veja-se: “[...] Na situação em exame não se verifica das provas juntadas na exordial qualquer elemento novo apto a respaldar o ajuizamento desta ação rescisória, pois todas as questões suscitadas são da época daquela pretérita demanda e poderiam ter sido apresentadas no seu bojo e não o foram, por questões externas ao processo relacionadas a defesa técnica da autora. [...] Eventuais falhas na defesa técnica da parte ré na ação rescindenda não tem a aptidão de abrir a via rescisória com base na hipótese de erro de fato, já que não decorrem de atos do Poder Judiciário, já que são externas a sua atribuição e não estão sob o seu controle e fiscalização, cabendo a parte, caso queira, valer-se de ação própria para apurar a responsabilidade do Estado e eventuais prejuízos decorrentes de comprovada falha do causídico público responsável por sua representação judicial. [...]” (Acórdão 1757327, 0730595-03.2022.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Câmara Cível, DJe: 22/09/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Agravo interno improvido.
Teses de julgamento: “1. A ação rescisória não é meio para abrir nova discussão a fim de que novo advogado possa suprir insuficiência de defesa técnica anterior, pois tal circunstância não é hipótese de rescisória, na forma do rol taxativo do art. 966 do CPC. A eventual desídia do advogado público do autor, notadamente quanto à alegada falha na instrução processual, se for o caso, deve ser resolvida pelas vias ordinárias próprias, e não por meio de ação rescisória. 2. A ação rescisória é inadmissível quando ajuizada para rediscutir o mérito da decisão transitada em julgado como sucedâneo recursal e com o propósito de reexame de matéria expressamente analisada pelo julgado rescindendo, sob pena de tornar-se um mero recurso com prazo de interposição de dois anos”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 966, VII e VIII, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1757327, 0730595-03.2022.8.07.0000, Relator(a): Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Câmara Cível, DJe: 22/09/2023; TJDFT, Acórdão 1737898, 0743648-51.2022.8.07.0000, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, DJe: 10/08/2023.